Tribunal: TJES
Processo: 0000582-56.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-56.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO ROSSETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o réu pelos crimes de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344, do Código Penal), na forma do art. 69, do mesmo diploma legal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por alegada insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de constrangimento ilegal e coação no curso do processo, praticados no âmbito doméstico ou familiar.
4. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 146, 344 e 69; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/03/2021; TJES, APCr 0012302-88.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000582-56.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO ROSSETTO

Advogado(s) do reclamante: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
GERALDO ROSSETTO
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
,

inclusa no
id 10938514
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

Em 18 de novembro de 2022, por volta das 21h:30min, localizada na Rua Pica Pau Amarelo, nº 282, Fioravante Marino, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado GERALDO ROSSETTO, livre e consciente,
constrangeu mediante ameaça, a fazer o que a lei não manda, bem corno, usou de ameaça, com fim de favorecimento próprio, contra Vara Martineili e Gabriela Vitória Martineili, respectivamente sua ex-esposa e filha, para intervir em processo judicial
.

Extrai-se dos autos que, as vítimas procuraram à Delegacia de Policial, no dia 22 de novembro de 2022, relatando estarem sendo ameaçadas, após Gabriela, ora vítima e filha do denunciado, judicializar pedido de reestabelecimento de pensão alimentícia, devido o rompimento imotivado (autos 0003724-10.2019.8.08.0014).

Ressalta-se que a pensão e sua duração foi convencionada mediante acordo judicial, comprometendo-se o acusado, ao pagamento até que a filha encerrasse o curso superior.

Entretanto, após descobrir a ação judicial, o denunciado entrou em contato telefônico com Gabriela, dizendo “para retirar o processo, pois se a resma não retirasse o mesmo iria fazer uma doideira” e ainda afirmou “que prefere ser preso do que dar dinheiro para vagabunda e filha de vagabunda”.

Em relação à vítima Yara, através de uma ligação com número restrito, o denunciado informou que YARA teria que obrigar a filha a retirar o processo, pois se não a coisa ficaria feia para as duas.

Além das ligações, o denunciado enviou mensagens, demonstrando chantagem emocional, com fim da vítima encerrar o processo judicial na qual figura como parte Requerida.

O conteúdo dos autos evidencia que os fatos em comento atraem a aplicação da Lei Maria da Penha, tendo em vista a motivação do crime guarda relação com questões de gênero, em ambiente doméstico familiar.

Assim agindo, incorreu o denunciado
GERALDO ROSSETTO
nas sanções do
art. 344 e 146 (duas vezes), ambos do do CP, na forma da Lei n
º
1.1.340/2006
, [...] (sic).

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
vindo a condenar
GERALDO ROSSETTO

nas sanções do
s
art
igo
s

1
4
6 e 344, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal,
com incidência
d
a Lei nº 11.340/
20
06
,
à
s
pena
s
de
0
1
(
um
)
ano e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses
detenção e
68
(
sessenta e oito
) dias-
multa
,

a ser
em
cumprida
s
em regime inicial
aberto
,
sendo ainda
concedid
a
a suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos, caso o réu opte pelo exercício desse direito, devendo as condições serem estabelecidas pelo juízo da vara de execuções penais.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A
cerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 03/04-verso, do Termo Declaratório de Acordo de fl. 11 e da Sentença Homologatória de fl. 16, todos do inquérito em apenso
(
conteúdo digitalizado no id
10938514
),
e
ainda,
pelos
arquivos constantes na mídia digitalizada inclusa
no id
10938514
e p
elos
depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
GERALDO ROSSETTO
,
perante a autoridade policial (fls.
3
8
/
39

dos autos
do inquérito em apenso
–

conteúdo digitalizado no id
10938514
),
negou ter
praticado as condutas descritas na denúncia,
ao afirmar que:

[...] QUE: Compareceu nesta DEPOL, após devidamente intimado, para prestar esclarecimento sobre os fatos narrado no procedimento em epígrafe; QUE é advogado a aproximadamente 32 anos; QUE exerce a advocacia em Pedro Canário/ES a aproximadamente 10 anos; QUE conviveu com a YARA MARTINELLI RIBEIRO por aproximadamente 10 anos; QUE viveram em união estável; QUE possui dois filhos com a VARA, sendo que a mais velha é a GABRIELA VITÓRIA MARTINELLI ROSSETO, que possui 22 anos e o outro é RÔMULO MARTINELLI ROSSETO, que possui 14 anos; QUE não convive com a YARA há aproximadamente 12 anos; QUE atualmente paga pensão alimentícia apenas para o RÔMULO e sempre em dia; QUE formalizou acordo de pensão alimentícia em 2013, visando o pagamento para ambos os filhos; QUE em 2019 o depoente entrou com pedido de exoneração de pensão alimentícia relativo à GABRIELA, mas que na audiência, acabou emocionando-se e concordou em continuar a pagar a pensão, mas por mera liberalidade; QUE segundo o depoente, não foi apresentado documento comprobatório de matrícula em curso superior; QUE não paga pensão para a GABRIELA a aproximadamente 1 ano; QUE em dezembro de 2022, protocolou pedido de exoneração de pagamento de pensão para a GABRIELA, pois esta possui mais de 18 anos e nunca comrpovou ao depoente que era matricula em curso superior; QUE nunca teve posse ou o porte de arma de fogo e consequentemente, nunca possui uma arma de fogo; QUE o depoente informa que tem conehcimento de 3 ocorrências em seu desfavor, relativas a violência doméstica, todas registradas pela YARA; QUE nunca chantageou a YARA com a intenção de manter o relacionamente com ela; QUE nunca ameaçou a YARA e nem seus filhos; DISSE: “QUE não ameaçou a YARA quando ela lhe colocou chifre, imagine em outro momento”; QUE sabe que a YARA registrou pelo menos mais 3 ocorrências de violência doméstica contra o seu atual - (ou ex, não sabe precisar) companheiro; QUE a YARA costuma praticar alienação parental com os filhos do depoente; QUE a YARA só permite que o depoente tenha contato com os filhos se ela obtiver qualquer tipo de vantagem; QUE o depoente tem evitado contato com os próprios filhos, para não ter problemas com a YARA; QUE não ligou de número restrito para a YARA fazendo ameaças de causar mal a ela e a GABRIELA; QUE não mandou mensagem para a VARA falando que preferia ser preso a pagar qualquer valor para “vagabunda e filha de vagabunda”; QUE confirma que ligou para a GABRIELA e perguntou o motivo desta ter solicitado a sua prisão civil, e não solicitou que encerrasse o processo; QUE a GABRIELA informou ao depoente que não sabia que no processo existia um pedido de prisão e que teria conhecimento apenas do pedido de pensão; QUE não ameaçou de mal algum a GABRIELA; QUE não fez o envio da lista de documentos necessários para baixa do processo de pensão alimentícia; QUE nunca exerceu pressão psicológica contra a GABRIELA; QUE apresenta documentos que comprovam que nunca deixou de enviar dinheiro para a YARA, visando amparar seu filhos; QUE apresenta petição para juntada, com alegações a serem consideradas neste procedimento; QUE os demais documentos serão apresentados no processo que trata da pensão alimentícia. [...]. (sic).

E
m
juízo (
arquivo audiovisual
incluso no id 10938514
),
novamente negou ter praticado as condutas que lhe foram imputadas. Por ser oportuno, procedo a transcrição procedida pelo magistrado sentenciante:

O réu
Geraldo Rossetto
, por sua vez, em interrogatório judicial, negou os fatos. Declarou ter reputação ilibada e curso superior. Disse que não conversa com Yara e, no dia narrado na denúncia, não a ameaçou, não a telefonou nem foi procurado por ela. No entanto, afirma que era procurado, até mesmo de madrugada, pela ex-esposa com “pedidos de favores” e que foi informado por ela que a filha estava estagiando na câmara municipal. Informou que apenas ligou para a filha para dizer que ela entrou com o pedido de execução de pensão, sendo que ela já estava “trabalhando”. Confirmou ter judicializado ação de exoneração de alimentos. Negou ter ameaçado a filha. Afirmou que apenas ligou para Gabriela questionando se ela havia "pedido a prisão" dele. Asseverou não paga a pensão alimentícia por não ter condições financeiras e pelo fato da filha ter capacidade para trabalhar, já que possui curso superior. Declarou se sentir perseguido pela ex-companheira, que é “vingativa” e se arrependeu de ter se divorciado dele. Informou, ainda, que, em resposta à acusação, pediu instauração de insanidade mental de Yara.

Contudo, tenho a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Yara Martinelli Ribeiro
, em sede investigativa à
s

fls.
06/06-verso

dos autos
do inquérito em apenso

(
conteúdo digitalizado no id
10938514
)
,
afirmou que após a filha que possui com
GERALDO ROSSETTO

ter ajuizado uma ação cobrando o pagamento da pensão alimentícia devida, ele ligou para a declarante, tendo na oportunidade a ameaçado para retirar o processo, pois se isso não ocorresse, “a coisa iria ficar feia para as duas”
.

Afirmou,ainda, que a sua filha também lhe disse que recebeu uma ligação de
GERALDO ROSSETTO
,
e que ele, além de ameaçar as duas para que a ação fosse retirada,
também
apelou para o lado emocional da filha.

Por ser oportuno,
transcrevo
suas declarações
:

[...]: QUE a declarante possuiu uma relação de 12 anos com a pessoa de GERALDO ROSSETTO; QUE desta relação possui 2 filhos em comuns, a pessoa de GABRIELA VITORIA MARTINELLI ROSSETTO, de 22 anos de idade, residente na casa da declarante, ROMULO MARTINELLI ROSSETTO, de 14 anos de idade, residente com a declarante; QUE a declarante informa que desde 2016 já regularizou judicialmente a relação da pensão alimentícia, mas a pessoa de GERALDO nunca cumpriu com as determinações judiciais; QUE a declarante informa que durante a relação que possuía com GERALDO a renda familiar era dividida entre os dois; QUE GERALDO é advogado, possui fazendas, maquinários e não passa por dificuldades financeiras; QUE a declarante informa que como fazia parte do administrativo do escritório de GERALDO, a mesma tinha contato integral com o mesmo; QUE a declarante informa que GERALDO não tem porte e nem posse, mas possui uma arma de fogo; QUE a declarante informa que GERALDO só possui vícios com álcool; QUE a declarante informa que GERALDO não faz nenhum tratamento de saúde mental e nem toma remédios controlados; QUE a declarante informa que GERALDO possui várias ocorrência de violência doméstica; QUE a declarante informa que em relação aos filhos o mesmo não é agressivo, mas fazia muita chantagem para o mesmo ficar contra a declarante; QUE a declarante informa que já possuiu medidas protetivas contra GERALDO, mas que todas foram revogadas; QUE a declarante inform
a
que foi em 2011 que a declarante se separou do mesmo; QUE a declarante informa que devidos as ameaças de GERALDO ela e seus filhos fazem tratamento psicológico; QUE a declarante informa que em Julho desse ano, a filha da declarante entrou com um processo em relação a pensão alimentícia; QUE em 18/
11/2022
por volta de 21h31min, a pessoa de GERALDO entrou em contato com a declarante por meio de uma ligação com número restrito, informando que descobriu o processo que sua filha a pessoa de GABRIELA tinha ajuizado, e o mesmo informou que era para declarante obrigar sua filha a retirar o processo, pois se a mesma não retirasse o mesmo informou “que a coisa iria ficar feia para as duas”; QUE a declarante como conhece a índole de GERALDO a mesma recebeu isso como uma ameaça a vida dela e de seus filhos; QUE GERALDO mandou uma mensagem ainda para a declarante informando que pr
e
fere ser preso, do que dar dinheiro para “VAGABUNDA E FILHA DE VAGABUNDA”; QUE a declarante informa que hoje, a mesma foi levar sua filha para fazer uma cirurgia; QUE após a cirurgia, quando a declarante entrou no carro com sua filha, GABRIELA informou a declarante que seu pai, a pessoa de GERALDO tinha ligado para a mesma informando que tinha chegado uma intimação para ele; QUE GERALDO falou ainda que sabia o porquê dessa intimação e falou que era para GABRIELA retirar esse processo, pois se ela não retirasse o mesmo iria fazer uma “doideira” com GABRIELA; QUE a GABRIELA falou que no tom que GERALDO falou para ela era como se o mesmo iria matar a mesma se ela não retirasse a queixa; QUE GERALDO deu um prazo para GABRIELA retirar a queixa e mandou por mensagem todo o documento que a mesma precisaria para retirar a queixa, junto com uma pressão psicológica; QUE a declarante informa que teve intervir pois sua filha a pessoa GABRIELA começou a passar mal. QUE
DESEJA
REPRESENTAR CRIMINALMENTE E DESEJA CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS SEM VISITAS TRANQUILIZADORAS.
[...].

A
o prestar declarações em juízo
(
arquivo audiovisual
incluso no id 10938514
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial,
conforme se observa na
transcrição procedida pelo magistrado sentenciante:

Em audiência judicial, a vítima
Yara Martinelli
declarou ser ex-esposa do réu, com quem casou aos dezesseis anos de idade, e que estão separados há dez anos. Disse que, até hoje, o ex-companheiro não a chama pelo nome, mas sim pelo termo pejorativo de “vagabunda”.

Em relação aos fatos, contou que a filha do casal, Gabriela, judicializou pedido de pagamento de pensão alimentícia, já que Geraldo havia acordado de pagar pensão até a filha terminar a faculdade, mas não arcou com a responsabilidade. Afirmou que ele dizia para a filha pedir à “vagabunda da mãe dela” (sic) pagar a faculdade.

Relatou que o denunciado, ao ser intimado quanto à execução da ação movida, ligou para o telefone de Gabriela, mas a depoente quem atendeu, e ele, sem saber que era Yara na linha, disse: “
você retira por que a coisa vai ficar feia pra você e pra sua mãe. Eu já falei e você já me conhece
” (sic). Esclareceu que ele, na ocasião, dizia para “retirar” o processo de pensão ou aconteceria algo com ela, a filha ou ele e, inclusive, “ensinou” até como proceder.

Asseverou que, após, contatou o ex-marido, que falou: “
olha vagabunda, do mesmo jeito que eu falo com você, eu falo com ela, porque ela se tomou vagabunda igual você, e ou vocês retiram ou você vai ver o que vai acontecer
” (sic). Quando o questionou, ele respondeu que “
o que vai acontecer você já sabe
” (sic). Narrou que o réu a ameaçava por ligações telefônicas de “números restritos” e, para a filha, ele já mandou mensagens com chantagens emocionais. Declarou que a filha sofre de “síncope emocional” em razão do comportamento do acusado e que ele não paga a pensão alimentícia fixada judicialmente.

Importante registrar que a
vítima Gabriela Vitória Martinelli Rossetto
,
nas duas oportunidades que fora ouvida (
fls.
0
8
/0
9

dos autos
do inquérito em apenso
– conteúdo digitalizado no id
10938514,

e
arquivo audiovisual
incluso no id 10938514
)
,
confirmou os relatos da sua genitora, além de ter
afirm
ado
que
o seu genitor, após tomar conhecimento da ação de execução de alimentos,
se utilizou
de “chantagem emocional”,
bem como de
ameaças
propaladas
contra ela
s
, com o objetivo de que desistissem da demanda judicial proposta,

in verbis
:

[...]
: QUE a declarante informa que é filha da pessoa de GERALDO ROSSETTO; QUE a declarante informa que em 2019 ficou acordado judicialmente para GERALD
O
pagar pensã
o
alimentícia até a declara
nte terminar seu
nível superior; QUE GERALDO não cumpriu com o acord
o judicial;
QUE em 07/2022 a
declarante entrou
om uma ação para GERALDO cumprir com sua obrigação; QUE a declarante informa que hoje a mesma tinha uma cirurgia; QUE após a cirurgia, a declarante recebeu uma ligação de GERALDO; QUE nessa
ligação de GERALDO
informou que estava sabendo do processo judicial; QUE GERALDO informou que era
para a declarante retirar o processo,
pois se a mesma não retirasse o mesmo iria fazer uma “doideira”
com ela
; QUE pelo tom que GERALDO falou a mesma percebeu
que
era como uma ameaça de morte; QUE GERALDO falou ainda que prefere ser preso do que dar dinheiro para “VAGABUNDA E FILHA DE VAGABUNDA”; QUE a declarante desligou o celular e GERALDO continuou por mensagem( que a dec
l
arante
se
compromete a enviar os prints das mensagens e o histó
rico de ligação, onde
comprovará a materialid
ade dos fatos;
QUE essas mens
agens a declarante
informa que era de chant
a
gem
emocional;
QUE a declarante informa ainda que GERALDO possui arma de fogo e que tem medo do mesmo cumprir com suas ameaças; QUE a declarante informa que o n
º
do processo citado nesse fato em relação ao acordo judicial na Vara de Família é o N
º
0000372410.2019.8.08.0014. QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE E DESEJA CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS SEM VISITAS TRANQUILIZADORAS.
[...]
.
(
fls.
0
8
/0
9

dos autos
do inquérito em apenso
- conteúdo digitalizado no id
10938514
).

Ato contínuo, a vítima
Gabriela Vitória Martinelli Rossetto
, filha do réu, afirmou que precisou entrar com ação de execução de alimentos contra o pai, pois foi acordado judicialmente que ele pagaria a pensão até o fim da faculdade, o que não foi cumprido. Disse que tentava contato com o acusado, que se esquivava e não a respondia. Quando o denunciado soube do processo movido, ligou para a sua mãe Yara. Afirmou que tinha acabado de fazer uma cirurgia para retirada de manchas na pele que poderiam ser câncer. No dia seguinte ao procedimento cirúrgico, seu pai lhe telefonou e disse que ela tinha mandado prendê-lo. Esclareceu que ele fazia chantagem, colocando a culpa nela e perguntando se ela gostaria de vê-lo preso, bem como falou que, se o processo continuasse, ela “iria ver só” o que aconteceria e que era para esquecer que ele era seu pai. Contou que, logo após, sua mãe foi falar com o acusado, que também a ameaçou.
(
transcrição procedida pelo magistrado sentenciante
do conteúdo do
arquivo audiovisual
incluso no id 10938514
).

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...].
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da
s
ofendida
s
ou qualquer indício de que ela
s
tenha
m
faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a
s
ofendida
s
narr
aram
os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno,
ao contrário do alegado pela defesa do apelante,
saliento que
as declarações da
s
vítima
s
restaram corroboradas pelo
s

arquivos constantes na mídia digitalizada inclusa
no id
10938514,
onde é possível observar as mensagens encaminhadas por
GERALDO ROSSETTO
para a vítima
Gabriela Vitória Martinelli Rossetto
,
insistindo que ela
desistisse da
decisão de cobrar a pensão alimentícia devida
.

Importante ressaltar que
GERALDO ROSSETTO
,
em juízo
(
arquivo audiovisual
incluso no id 10938514
)
,
confirmou ter enviado mensagem para a filha
Gabriela Vitória Martinelli Rossetto,
e
que
teria
lhe questionado se havia ajuizado processo pedindo a sua prisão.

Dito isso,
verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
s

crime
s
de
c
onstrangimento ilegal
e c
oação no curso do processo
,
narrado
s
na exordial acusatória
em face da
s
vítima
s

Yara Martinelli Ribeiro

e
Gabriela Vitória Martinelli Rossetto
p
or
GERALDO ROSSETTO
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório,
devendo ser mantida sua condenação.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)